Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710927-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUSMAR FERNANDES DA MOTA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 24882722) com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de LUSMAR FERNANDES DA MOTA ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA/DF que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0005368-27.2005.8.07.0007, indeferiu consulta ao sistema SISBAJUD Vistos os autos. Reconsidero a decisão de ID 25022919 na parte que trata sobre as publicações em nome da parte Banco do Brasil, para INDEFERIR o pedido, tendo em vista o que foi certificado pela diligente Secretaria da Turma, onde consta que as intimações são feitas via sistema para as partes que possuem cadastro específico para esse fim, conforme regulamentação prevista em Portaria GPR 239 de 07/02/2019, que é o caso da Requerente. Intimem-se para ciência, no prazo de um dia, e retornem os autos conclusos para análise do feito e elaboração de voto. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2021 15:07:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador